Tribunal: STF
Processo: ARE 1421261
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados por ambas as partes em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de concessão de benefício previdenciário. Olímpia. Servidora municipal ocupante do cargo de cirurgiã dentista. Pretensão de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Possibilidade. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei n. 8.213/1991. Servidora que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n. 41/2003. Precedentes desta Corte e do STF. Permanência em atividade após o requerimento administrativo de aposentadoria. Data de início do benefício (DIB) que deve ser alterada para corresponder à da passagem para a inatividade ou à do trânsito em julgado. Inteligência do artigo 37, § 10, da Constituição Federal, que veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Direito ao abono de permanência, nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. Remessa necessária e apelação autárquica parcialmente providas.” (e-doc. 8).



    2. A autora, no recurso extraordinário relativo ao e-doc. 11, aponta violação ao art. 37, § 10, da Constituição da República. Afirma inobservado o Tema nº 709 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre o direito ao recebimento dos proventos desde o dia do requerimento administrativo. Caso assim não se entenda, pleiteia o pagamento das diferenças pretendidas a título de indenização por danos materiais. 



    3. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIAPREV, no recurso extraordinário pertinente ao e-doc. 13, alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República. Assevera que a aposentadoria especial é incompatível com a concessão de integralidade e paridade. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à possibilidade de incidência da paridade e integralidade à aposentadoria especial, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos: 



    “A questão de fundo versa sobre a possibilidade de conversão do tempo trabalhado em condições especiais (v.g. exposição a agentes biológicos, físicos e químicos) para o fim de abreviar o período aquisitivo necessário à aposentação especial.



(...)



    Assim, não há como negar o direito à aposentadoria especial aos servidores que tenham trabalhado em funções insalubres, perigosas ou penosas. No caso da autora, ela é cirurgiã dentista na rede pública municipal de Olímpia, atividade que foi atestada como especial (no período de 28.01.1993 a 26.06.2019) pelo laudo pericial de fls. 245/257.



    Por estas razões, a apelada faz jus à aposentadoria especial com os benefícios da paridade e integralidade, assegurados àqueles que ingressaram no serviço público anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    No caso dos autos, o requisito acima foi preenchido pela autora, na medida em que foi admitida em 28.01.1993 (p. 16).” (e-doc. 8, p. 4-5; grifos nossos).



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672/SP o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — Tema RG nº 1.019. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Rel. Min Dias Toffoli, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator